Tribunal: TJMT
Processo: 1002790-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002790-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR MARINHO DE JESUS - CPF: 804.640.411-04 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002790-90.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

GILMAR MARINHO DE JESUS

Recorrido(s):

CVC BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – TRANSPORTE AÉREO CANCELADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANO MORAL DEVIDO – FIXAÇÃO EM OBSERVAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do magistrado a quo, no sentido de que os fatos narrados na inicial não foram devidamente comprovados, o recorrente juntou documentação suficiente, sendo os fatos confirmados em sede de contestação.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Assim, a sentença merece reforma para fixar os danos morais, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou Improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Reclamante nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar a ação procedente nos termos da exordial.

As partes Recorridas apresentaram contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente ação pleito de indenização moral e material ante ao cancelamento de voo de viagem contratada junto as recorridas, em decorrência da recuperação judicial da empresa AVIANCA.

O pacote de viagem seria para a cidade de Maceió, com a partida no dia 16/07/2019, e retorno no dia 22/07/2019, incluso 6 diárias em Hotel com café da manhã e transporte aéreo, no valor de R$ 5.560,62 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

A viagem foi programada para comemorar o aniversário do amigo do recorrente no dia 21/07/2019, o terceiro BENEDITO JOSÉ MAGALHÃES, juntamente com sua família.

Em defesa, as recorridas alegaram que a responsabilidade seria apenas da AVIANCA e que não podem ser responsabilizadas pelos fatos.

Nota-se que a narrativa da inicial foi confirmada em sede de contestação, tornando-se incontroversa.

Portanto, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que os fatos narrados na inicial não foram devidamente comprovados, o recorrente juntou documentação suficiente, sendo os fatos confirmados em sede de contestação.

Ainda, o amigo do recorrente, o terceiro BENEDITO JOSÉ MAGALHÃES, demandou judicialmente sobre os mesmos fatos, sendo o feito n° 1005227-07.2019.8.11.0001 para reparação do dano material em R$ 3.892,42 (três mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), e o feito de n° 1003195-29.2019.8.11.0001 para reparação do dano moral, sendo fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Há ainda o feito de n° 1003202-21.2019.8.11.0001, da parte HELEZAIR SOARES SOUZA DE MAGALHAES, esposa do senhor BENEDITO JOSÉ MAGALHÃES, onde foi fixado danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se
in re ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando os fatos e para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, bem como com os demais feitos mencionados anteriormente, o
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020